Tribunal: TJMT
Processo: 0017423-76.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017423-76.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILLIGRAMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.877.588/0001-80 (RECORRIDO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), TALLER ROGERIO VILELA DE SOUZA - CPF: 873.336.511-34 (RECORRIDO), COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VENDA DE
MEDICAMENTOS

FRACIONADOS POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CÁPSULAS OLEAGINOSAS - LEGALIDADE - DECRETO No 5.775/06 - RESOLUÇÃO RDC 80/06
ANVISA

- ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A RDC no 80/06 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA autoriza a venda de produtos fracionados, desde que respeitadas as normas técnicas previstas na legislação específica. Assim, verifica-se que não há óbice à venda fracionada ao consumidor de cápsulas oleaginosas adquiridas a granel pelas farmácias junto às indústrias farmacêuticas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela
Farmácia Milligrama e Manipulação Ltda,

contra
ato praticado pelo
Coordenador da Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso
e determinou que o Impetrado se abstenha de autuar a Impetrante pela compra e venda de produtos oleaginosos vitamínicos semielaborados e fraciona-los, conforme Resolução RDC 80/2006, da ANVISA, ratificando a liminar outrora deferida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 3848463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 4435791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela FARMÁCIA MILLIGRAMA E MANIPULAÇÃO LTDA contra ato do COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a ordem, determinando ao Impetrado que se abstenha de autuar a Impetrante pela compra e venda de produtos oleaginosos vitamínicos semielaborados e fracioná-los.

A impetrante afirma que é farmácia de manipulação, situada na cidade Várzea Grande-MT, tendo como atividade e foco comercial a manipulação de medicamentos homeopáticos e alopáticos.

Alega que trabalha com medicamentos vitamínicos - as cápsulas oleaginosas - as quais são fornecidas às farmácias de manipulação na modalidade “granel” para a venda fracionada.

Com esse quadro argumenta, o Impetrante que se faz necessária a separação das cápsulas manualmente por um técnico laboratorista ou farmacêutico e a embalagem pela própria farmácia de manipulação, para atender as receitas médicas, conforme a Resolução RDC 80/2006 da ANVISA.

Deste modo, pugnou pela concessão de Liminar “para que a autoridade coatora se abstenha, por si ou por seus agentes fiscais, de autuar a Impetrante pela compra e venda de produtos oleaginosos vitamínicos semielaborados e fracioná-los para os pacientes em embalagens individualizadas”.

Isso porque a Impetrante relata que está na iminência de sofrer qualquer intervenção por parte do Impetrado no sentido de suspender as suas atividades se ocorrer uma fiscalização por parte dos agentes do Impetrado, cassar seu Alvará Sanitário 2014, bem como lançar mão de um auto de infração.

Pois bem. A relevância dos fundamentos jurídicos apresentados pela Impetrante encontra respaldo na Resolução no 80/2006, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com o objetivo de regular o fracionamento de medicamentos. Estabelece o artigo 1o da referida Resolução:

“Art. 1o.
As farmácias e drogarias poderão facionar medicamentos a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade de modo que possam ser dispensados em quantidades individualizadas para atender às necessidades terapêuticas dos consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as características asseguradas no produto original registrado e observadas as condições técnicas e operacionais estabelecidas nesta resolução
.”
(destaquei)

A própria ANWSA, órgão federal responsável pela normatização da utilização de medicamentos dentro do território nacional, autoriza de maneira expressa a venda de produtos oleaginosos vitamínicos semielaborados fracionados pelas farmácias aos consumidores, e não seria coerente obstar, de plano, a venda fracionada aos consumidores desses produtos, adquiridos a granel junto as indústrias farmacêuticas.

Ademais, o Decreto no 5.777/06, que alterou os artigos 2o e 9o do Decreto no 74.170/74, dispõe e permite o fracionamento de medicamentos. Vejamos:

“Art. 9o (...)

Parágrafo único. As farmácias e drogarias poderão fracionar medicamentos, desde que garantidas as caraterísticas asseguradas no produto original registrado, ficando a cargo do órgão competente do Ministério da Saúde estabelecer, par norma própria, as condições técnicas e operacionais. Necessárias à dispensação de medicamentas na forma fracionada
.” (destaquei)

Assim, como a ANVISA autoriza expressamente a venda fracionada, não há motivo, ao menos até o memento, para proibir a comercialização, até porque, o Impetrado não relata existência de irregularidade do procedimento dispostos no Decreto n. 5.775/06 e as especificações contidas na Resolução RDC 80/2006.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VENDA DE MEDICAMENTOS FRACIONADOS POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CÁPSULAS OLEAGINOSAS - LEGALIDADE - DECRETO No 5.775/06 - RESOLUÇÃO RDC 80/06 ANVISA- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
.
Havendo ameaça atual e objetiva ao direito líquido e certo, deve ser concedida a ordem em sede de Mandado de Segurança preventivo. É autorizada a venda de produtos fracionados de cápsulas oleaginosas, a granel, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, desde que respeitadas as normas técnicas previstas na legislação específica. É permitido ao profissional farmacêutico, partindo da embalagem original, subdividir o medicamento em frações menores, sem que haja rompimento de sua embalagem primária, ou seja, a que fica em contado direto com o produto, mantendo os dados de identificação originárias, também, do produto
.”
(N.U 0009405-37.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018). (destaquei)

Ante o exposto,
ratifico a sentença
em reexame,

para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020